Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740140-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO SILVA DE MELO PACIENTE: MARCELO SILVA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição escrita à mão, em favor de MARCELO SILVA DE MELO, a qual relata que o paciente foi condenado e cumpriu pena de 15 (quinze) anos de reclusão, requerendo “diminuição especial da pena, por bom comportamento”, da mesma forma que concedido a outros dois apenados. Em razão de estar pouco compreensível a inicial, determinei o envio dos autos à Defensoria Pública, para verificar a situação do paciente e adotar a medida judicial necessária, se assim entendesse (ID 41806612). Posteriormente, foi juntada petição pela Defensoria Pública, acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória do paciente, afirmando que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido inicial (ID 42321882). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de habeas corpus em que o paciente pretende “diminuição especial da pena, por bom comportamento”. Na ocasião, o paciente/impetrante não instruiu o pedido adequadamente, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para seu patrocínio, a qual, em resposta, registrou que o paciente cumpre pena definitiva de 14 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas e outros crimes, afirmando que o pedido de redução da pena, por bom comportamento, não possui respaldo legal. Acrescentou, ainda, que inexiste ato coator da autoridade apontada como coatora e eventual decote na pena demandaria propositura de ação de revisão criminal, além de afirmar que o paciente possui advogado particular. Confiram-se: (...) “02. Até a presente data foi resgatado o montante de 3 anos, 10 meses e 12 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. 03. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 41661327), que o apenado formula pedido de redução especial de sua pena, em virtude de bom comportamento, apontando o deferimento de tal benefício a outros apenados (Leandro Gonçalves da Silva e Yago Vasconcelos Moreira Cruvinel). 04. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0405019-41.2019.8.07.0015), verifica-se que o apenado encontra-se regularmente assistido por advogado particular. 05 Primeiramente, cumpre salientar que o pedido de redução de pena, com base em bom comportamento, não tem respaldo legal. 06. Eventual decote na pena imposta na ação penal pela qual o sentenciado encontra-se condenado e em cumprimento de pena, demandaria a proposição de ação penal específica de revisão criminal. 07. Frise-se que o paciente não apresenta fundamentos quanto à incorreção das condenações, limitando-se a sustentar, genericamente, seu direito à redução da pena pelo bom comportamento. 08. Em sede de habeas corpus de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF, apenas é possível complementação com a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. 09. Nesse sentido, para além da inexistência de fundamento jurídico, a apreciação do pedido do apenado diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. 10. Acresça-se, ainda, que não encontramos as decisões favoráveis aos apenados indicados na petição de próprio punho pelo paciente. Conclusão Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (...)” - negritos nossos. Com efeito, nessa estreita via, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente foi devidamente condenado, por sentença transitada em julgado, sendo certo que o pedido de redução de pena, se presentes os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, deverá ser aviado pelo meio próprio. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023 16:47:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator